Tribunal: TJPA
Processo: 0813829-77.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813829-77.2025.8.14.0000

AUTOR: MANOEL LOPES QUEIROZ, BERIVALDO ROCHA MARTINS, JOSEFA DE FREITAS DE LIMA, ANTONIO ALMIR VENANCIO ALVES, SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA, MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA, JOSE GOMES DANTAS, ANTONIO SILVA PEREIRA, MARIA DE JESUS ALENCAR E SOUSA, HILDA NUNES DE ARAUJO, GILVAN PEREIRA LIMA DE SOUSA, VALDECE MIRANDA ALVES, ANTONIO BELO DE SOUZA

REU: J DOS SANTOS SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO BIENAL PREVISTO NO ART. 975, CAPUT, DO CPC. TESE DE FATO NOVO. APLICAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS PREVISTO NO § 2º DO ART. 975 DO CPC, IGUALMENTE ULTRAPASSADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame
: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória, ajuizada para desconstituir sentença proferida em ação de reintegração de posse, por reconhecer a manifesta decadência do direito dos autores.

2.

Questão em discussão
: Aferir a ocorrência de decadência do direito de propor Ação Rescisória, considerando o prazo legal de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado, bem como o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a hipótese de alegação de fato novo.

3.

Razões de decidir
: 3.1. O direito à rescisão extingue-se em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975, caput, do CPC). Tendo a sentença rescindenda transitado em julgado em 12/01/2018 e a ação sido proposta em 08/07/2025, o prazo bienal foi manifestamente ultrapassado.
3.2. A alegação de fato novo, a fim de atrair a incidência do art. 975, § 2º, do CPC, não socorre os agravantes. O referido dispositivo estabelece um prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, para o ajuizamento da ação, prazo este que também se esgotou em 12/01/2023, muito antes da propositura da demanda. 3.3. Uma vez operada a decadência, resta inviabilizada a análise de mérito da pretensão rescisória, incluindo as alegações de nulidade processual e erro de fato.

4.

Dispositivo
: Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito.

5.

Tese
: O direito de propor Ação Rescisória extingue-se pelo decurso do prazo decadencial de 2 (dois) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão. Na hipótese de fundamento em prova nova (art. 966, VII, do CPC), o ajuizamento da ação submete-se ao prazo máximo e absoluto de 5 (cinco) anos, contados da mesma data, sob pena de reconhecimento da decadência.

6.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 966, V, VII, VIII, e 975,
caput
e § 2º.

7.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.770.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 2/4/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Sessão de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno em Recisória, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, na 23ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado - Plenário Virtual, iniciada em às 14h do dia 30/10/2025 e encerrada às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MANOEL LOPES QUEIROZ E OUTROS
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 29606570), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0813829-77.2025.8.14.0000, ajuizada em desfavor de
J

DOS SANTOS SERVIÇOS ME
, que extingui o processo com resolução de mérito em razão da manifesta decadência do direito.

A decisão agravada pautou-se no art. 975 do CPC, consignando que a sentença que os autores pretendiam rescindir transitou em julgado em 12 de janeiro de 2018, conforme certidão de Id. 24985987-pág. 05, de modo que o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a propositura da ação se exauriu em 12 de janeiro de 2020. Contudo, a ação somente foi ajuizada em 08 de julho de 2025 (Id. 28192134), o que tornou flagrante a sua intempestividade.

Em suas razões (Id. 29606570)
, sustentam, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais e erro de fato. Argumentam, precipuamente, a existência de fato novo, consubstanciado em um relatório técnico do INCRA que, segundo eles, foi elaborado após o trânsito em julgado e atesta que a área em litígio pertence à União. Alegam que tal documento se enquadra na hipótese do art. 966, VII, do CPC, e que, portanto, o termo inicial da contagem do prazo decadencial seria a data da ciência do fato, em 04 de fevereiro de 2025, o que tornaria a ação tempestiva. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que a ação rescisória seja processada.

Não houve triangulação processual
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais, adentro diretamente na análise meritória
.

Consigno inicialmente que a decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Forte nessa premissa e compulsando os autos, sobretudo a certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ do juízo de origem (Id. 24985987-pág. 05), identifico que a sentença que a parte autora pretende rescindir transitou livremente em julgado na longínqua data de 12/01/2018. De posse dessa informação, o prazo final para a propositura da presente ação exauriu-se em 12/01/2020 e, no entanto, somente foi ajuizada em 08/07/2025 (Id. 28192134), o que torna flagrante a sua intempestividade, operando-se a decadência do direito dos autores, ao revés do que por eles sustentado no tópico da “tempestividade” (Id. 28192147-pág. 02): Nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil, a presente ação rescisória é interposta dentro do prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Ademais, ainda que assim não fosse, verifico que, pelo menos os autores HILDA NUNES DE ARAÚJO e JOSÉ GOMES DANTAS integraram o polo passivo da ação originária, conforme se infere não apenas da contestação (Id. 24985982) como das procurações juntadas (Id. 24985982-págs. 08 e 18), tendo pleno conhecimento da demanda desde o seu início, não havendo que se falar em nulidade. No que tange aos demais autores que não figuraram no polo passivo da demanda originária, cumpre salientar que não se desincumbiram do ônus de demonstrar o momento em que tomaram posse dos imóveis e, fundamentalmente, quando tiveram ciência inequívoca da sentença que pretendem rescindir, marco que poderia, em tese, alterar o termo inicial da contagem do prazo decadencial. A ausência de tal comprovação impõe a aplicação da regra geral, qual seja, a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado da decisão. Antes, afirmaram que “Parte dos posseiros Litisconsortes, só foram realmente avisados quando o processo estava em citação para ciência de cumprimento de mandado de reintegração em 2018, 12 anos após a ingressão da ação” (Id. 28192147-págs. 04/05), o que depõe contra a tese rescindenda. (...)

Da análise das razões do presente agravo interno, vislumbro que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar os fundamentos centrais da decisão recorrida.

Explico.

O cerne da controvérsia reside na contagem do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, disciplinado pelo art. 975 do Código de Processo Civil. A regra geral, estabelecida no seu
caput,
é clara ao dispor que “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

Conforme irretocavelmente pontuado na decisão recorrida, a certidão catalogada nos autos (Id. 24985987-pág. 05) comprova que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 0005701-81.2006.8.14.0028 ocorreu em
12 de janeiro de 2018
. Assim, o prazo bienal para o ajuizamento da rescisória findou-se em
12 de janeiro de 2020
. Tendo a presente ação sido protocolada apenas em
08 de julho de 2025
(Id. 28192134), a decadência operou-se de forma inquestionável.

A tentativa dos agravantes de contornar a decadência, invocando a tese de “fato novo” (relatório do INCRA) para atrair a aplicação do § 2º do art. 975 do CPC, não prospera. Mesmo que, por mera hipótese, se admitisse que o referido relatório constitui prova nova, a pretensão autoral ainda assim estaria fagocitada pela decadência.

Sobretudo porque o § 2º do art. 975, embora estabeleça a data da descoberta da prova como termo inicial do prazo bienal, impõe um limite temporal máximo e intransponível, sob pena de eternização dos conflitos: “observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

Corrobora a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO VII, CPC/2015. PROVA NOVA. PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. DECADÊNCIA. ART. 975, § 2º, CPC/2015. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL DIFERENCIADO. DATA DA DESCOBERTA DA PROVA. RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Recurso especial oriundo de ação rescisória, fundada no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, na qual a autora noticia a descoberta de testemunhas novas, julgada extinta pelo Tribunal de origem em virtude do reconhecimento da decadência, por entender que testemunhas não se enquadram no conceito de "prova nova". 3. Cinge-se a controvérsia a definir se a prova testemunhal obtida em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda está incluída no conceito de "prova nova" a que se refere o artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, de modo a ser considerado, para fins de contagem do prazo decadencial, o termo inicial especial previsto no artigo 975, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 (data da descoberta da prova nova). 4. O Código de Processo Civil de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de "prova nova" em substituição à expressão "documento novo" disposta no mesmo inciso do artigo 485 do código revogado. 5. No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo. Doutrina. 6.
Nas ações rescisórias fundadas na obtenção de prova nova, o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova,
observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.770.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 2/4/2019)

Portanto, ainda que sob a ótica mais favorável aos agravantes, o prazo final para a propositura da ação rescisória, mesmo que fundada em prova nova, esgotar-se-ia, impreterivelmente, em
12 de janeiro de 2023
(cinco anos após o trânsito em julgado de 12/01/2018). Como a ação foi ajuizada somente em
julho de 2025
, o direito à rescisão do julgado há muito caducou.

Os demais argumentos, relativos a supostas nulidades processuais e erros de fato, não têm o condão de, por si sós, afastar a decadência, mormente quando a natureza peremptória do prazo para a ação rescisória, sendo matéria de ordem pública, impede a análise de mérito da pretensão desconstitutiva.

Outrossim, os agravantes não lograram êxito em demonstrar o desacerto da decisão monocrática, que se limitou a aplicar a legislação processual de regência da matéria. As razões do agravo interno apenas reiteram a tese já afastada, sem infirmar o fundamento central da decisão, qual seja, a expiração do prazo decadencial, seja ele o de dois ou o de cinco anos.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/12/2025